Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017858-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO HIROMOTO TANINAKA - CPF: 000.420.861-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HUGO HIROMOTO TANINAKA - CPF: 000.420.861-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR O SÓCIO DA LIDE POR ILEGITIMIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. INSURGÊNCIA DO SÓCIO EXCLUÍDO QUANTO A MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO E PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabe-se que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art.
18
do
CPC
). Logo, o sócio excluído da lide por ilegitimidade é parte ilegítima para postular a
extinção da Execução Fiscal.

Ilegitimidade recursal configurada.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
HUGO HIROMOTO TANINAKA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1014360-84.2018.8.11.0041 movida contra o recorrente, HIROMOTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e ADEMAR TSUTOMU GUIOTOKU, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação somente ao agravante, por sua ilegitimidade passiva, e determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

O agravante argumenta que, apesar de a decisão ter acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade e o excluído do polo passivo, a execução fiscal não foi extinta. O recurso busca a reforma dessa decisão, pedindo a extinção total da execução fiscal, alegando que os efeitos da inconstitucionalidade são
ex tunc
, ou seja, retroagem ao momento de criação da norma.

O agravante sustenta que a
TACIN
foi declarada inconstitucional sem modulação dos efeitos, o que implica na nulidade do lançamento da taxa. Ademais, o agravante menciona que o STF e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade da taxa. Por fim, requer a extinção da execução fiscal e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Sem contrarrazões pela parte agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o
189
, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto
por
HUGO HIROMOTO TANINAKA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1014360-84.2018.8.11.0041 movida contra o recorrente, HIROMOTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e ADEMAR TSUTOMU GUIOTOKU, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação somente ao agravante, por sua ilegitimidade passiva, e determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados.

O Código de Processo Civil estabelece, notadamente em seu artigo 932, inciso III, que o Relator negará seguimento a recurso inadmissível, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Inicialmente, cumpre analisar a
legitimidade
do agravante para interpor o presente recurso. Conforme consta nos autos, a decisão recorrida acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal e, consequentemente, determinando sua
exclusão
do referido polo.

Nos termos do
art. 17 do Código de Processo Civil (CPC)
,
"
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
"
. A legitimidade processual é requisito indispensável para a apreciação do mérito de qualquer demanda, constituindo condição da ação. No presente caso, com a exclusão do agravante do polo passivo da execução, ele perdeu sua legitimidade processual para pleitear, em seu nome, a extinção total da execução fiscal.

Nessa linha, imprescindível trazer aos autos a inteligência do artigo 18, do Código de Processo Civil, o qual determina a impossibilidade de se pleitear, em nome próprio, direito alheio.

Observe-se:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Deve-se observar que, uma vez excluído da relação processual, o agravante não possui mais
interesse jurídico
na extinção da execução como um todo, limitando-se sua pretensão à sua exclusão do polo passivo, o que já foi alcançado. Assim, o pedido de extinção total da execução, sem que o agravante tenha legitimidade para tanto.

À vista disso, considerando que a insurgência do agravante corresponde à defesa de eventual direito dos co-executados – e não a direito próprio, conclui-se por sua ilegitimidade ativa na seara do presente recurso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. RESERVA DA MEAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento não conhecido. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0070994-66.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 12.03.2023)

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Irresignação quanto decisão que deferiu a citação por edital de coexecutada que ainda não integrou a lide – Recurso interposto por executado já citado - Ilegitimidade ativa recursal – Defesa de interesse de terceiro em nome próprio – Aplicável os artigos 17 e 18 do CPC - Agravo não conhecido. (TJ-SP - AI: 20127171020238260000 São Paulo, Relator: João Antunes, Data de Julgamento: 05/07/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (TJ-PR - AI: 00709946620228160000 Curitiba 0070994-66.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

RECURSO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Não observância - Razões externadas pelo agravante que não atacam os fundamentos da r. decisão recorrida - Omissão na minuta recursal - Violação ao princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio - Ilegitimidade de parte e falta de interesse recursal (arts. 17 e 18 do CPC)- Inconformismo que não suplanta o juízo de admissibilidade - Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20800758920238260000 São Paulo, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 28/07/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Por tais razões, inegável que a parte excluída do polo passivo da execução fiscal, por ilegitimidade, perde o interesse recursal para pleitear a extinção da execução em relação aos demais executados, sendo, portanto, incabível o recurso interposto com essa finalidade.

Ante o exposto,
em atuação de ofício,
não conheço
do recurso, por ilegitimidade recursal e ausência de interesse jurídico-processual do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024